Tribunal: TJPA
Processo: 0007531-33.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007531-33.2018.8.14.0070

APELANTE: DAYRON ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. TESES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. APLICABILIDADE.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICABILIDADE.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, reformando
a
dosimetria da pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo, ainda, a privativa de liberdade por restritivas de direito
(limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade)
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Dayron Alves da Silva, irresignado com os termos da r. sentença condenatória de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa (Num. 6434294 - Pág. 1 a Num. 6434294 - Pág. 1).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 7971752 - Pág. 1 a 11):

Diante de todo o exposto o Recorrente requer que a presente Apelação seja conhecida e provida, em todos os seus termos, para reformar a sentença, ABSOLVENDO-O, uma vez que durante a instrução processual não restou comprovada a autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII do CPPB; ou,

Caso Vossa Excelência não entenda pela ABSOLVIÇÃO do Apelante requer a reforma da sentença com a devida DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL na forma do art. 28, da Lei 11.343/2006;

Ou, em caso de manutenção da Sentença, o que não se espera, O Apelante requer o RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º, art. 33, da Lei 11.343/2006, no patamar MÁXIMO legal (2/3), em conformidade com o art. 33, §4º da Lei 11.343/06;

Finalmente seja analisada possibilidade de CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 9502390 - Pág. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso, mas com a ressalva de que deve ser revista a dosimetria da pena do apelante, em sua terceira fase, no que diz respeito ao tráfico privilegiado (Num. 9964119 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do recurso, conheço-o, pois.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo extraio integralmente (Num. 6434288 - Pág. 4):

2-DO MATERIAL: Quatro (4) porções de substância petrificada amarelada embaladas em saco plástico preto pesando no total 26,5 gramas

3-DOS EXAMES:

Foram realizados os Exames macroscópicos e testes químicos pela reação colorimétrica com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado) no dia 25/03/2019 pelo Perito Criminal Ricardo Ferreira Ozela.

4- DO RESULTADO:

Positivo para substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por Cocaína.

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 6434293 - Pág. 2 a Num. 6434294 - Pág. 1):

No caso, o material entorpecente foi encontrado na casa do acusado, sendo 04 (quatro) embalagens de substância análoga ao entorpecente conhecido como “oxi”, pesando aproximadamente 26 gramas, sendo que as provas constantes dos autos comprovam que o réu praticou conduta que se amolda ao núcleo do tipo penal, qual seja:
guardar
, consumando-se o fato criminoso.

A mãe do acusado, ouvida como informante, alegou:

“(...) Que chegou em sua casa no momento da prisão do seu filho; Que no local estavam o delegado e mais três pessoas; Que os policiais fizeram uma revista em sua casa; Que os policiais apenas encontraram uma “poquequinha” de maconha, que foi apresentada para a depoente; Que o filho da depoente falou que era usuário de maconha; Que os policiais não acharam mais nada; Que levaram seu filho para a delegacia; Que o delegado apresentou um pacote de drogas e a depoente disse que a droga apresentada na delegacia não pertencia ao seu filho; Que a droga que foi apresentada não foi encontrada em sua casa; Que seu filho trabalha como carregador de tijolo há quase um ano; Que foi ouvida na delegacia; Que não sabe informar porque não consta em seu depoimento na delegacia o fato de ter alegado que a droga apresentada não pertencia a seu filho (...)”

A testemunha de defesa VANILZA BARBOSA DE ABREU, declinou:

“Que é ex-empregadora do acusado; Que não viu a prisão do acusado; Que a mãe do acusado foi lhe pedir emprego pelo fato de que seu filho teve problemas com a justiça; Que o denunciado trabalhava todos os dias; Que a mãe do réu lhe ligou dizendo que o denunciado não iria poder trabalhar, pois havia sido preso; Que falaram à depoente que o acusado teria sido preso por causa de drogas; Que não sabe das atividades do acusado quando não está no seu local de trabalho; Que a mãe do acusado, quando foi pedir emprego à depoente, informou que ele era usuário de drogas; Que nada sabe dizer sobre a prisão do réu; Que o denunciado não era procurado por pessoas estranhas em seu local de trabalho.”

Não obstante a negativa de autoria do acusado em sede de inquérito policial quanto ao crime de tráfico, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra, à saciedade, a autoria delitiva:

Destaco do depoimento da testemunha JACEMIR PIRES DO AMARAL, investigador de polícia civil, os seguintes trechos (fl.28):

“Que o chefe de operações chamou o depoente para participar da equipe para averiguar o tráfico de drogas; Que já estavam investigando o denunciado; Que o denunciado já havia sido alvo de outras operações como traficante; Que o denunciado faz parte do “comando vermelho”; Que a equipe se deslocou até o endereço do denunciado, pois tinham informações de que havia chegado drogas para o réu e a sua mãe autorizou a entrada da polícia; Que o chefe de operações Moacir encontrou, dentro de uma caixa de som, uma certa quantidade de droga; Que se tratava de um pacote com quatro petecas dentro; Que o denunciado informou que a droga encontrada seria para o seu consumo; Que o nacional Mizael foi preso no mesmo dia; Que não havia ligação entre a prisão do Dayron com a do Mizael; Que ambas as prisões se deram em virtude de denúncias; (...) Que na casa do Mizael foi encontrado drogas; Que o denunciado já havia sido alvo de outras operações, todas por tráfico de entorpecentes (...)”

Por sua vez, a testemunha MOACIR BARREIROS ALVES, investigador de polícia civil, declarou (fl. 28):

“Que já vinham investigando o denunciado há algum tempo pelos crimes de tráfico de drogas; Que o ré tem ligação com o crime organizado, “Comando Vermelho”; Que neste dia receberam informações de havia chegado droga para o denunciado; Que se deslocou até a residência do acusado; Que a mãe do denunciado estava na residência e deixou os policiais entrarem; Que fizeram uma revista na residência e encontraram algumas porções de pedra de “oxi”; Que na casa estava o denunciado, sua mãe e sua companheira; Que o acusado disse que a droga seria para consumo próprio; Que a denúncia anônima foi feita através do disque denúncia; Que no mesmo dia prendeu Mizael; Que Mizael foi preso antes do Dayron; Que Mizael e Dayron fazem parte do “Comando Vermelho”; Que o Dayron é hierarquicamente superior a Mizael dentro da facção criminosa; Que Mizael vendia as drogas que Dayron lhe repassava; Que Mizael falou que quem havia lhe repassado a droga foi Dayron; Que nunca havia prendido o acusado; Que a droga estava dentro de uma caixa de som; Que se tratavam de pedras de “oxi”; Que o Dayron exerce o cargo de “disciplina” na facção e Mizael seria seu “Avião”; Que o Dayron passa a droga para o Mizael vender.”

A testemunha RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA, investigador de polícia civil, corroborou os testemunhos acima prestados.

Tais testemunhos, portanto, autorizam o reconhecimento da autoria delitiva, anotando-se que as palavras dos policiais civis se reveste de coerência e segurança, bem como não demonstra qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação.

Com efeito, não se pode presumir que a ação dos agentes, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão de crimes, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Nesse sentido, seria preciso a existência de indícios mínimos a respeito, visto que as provas colhidas não revelam qualquer traço de irregularidades na conduta dos policiais.

Ademais, além do depoimento das testemunhas acima mencionadas, deve-se levar em consideração os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, somando-se às provas colhidas em juízo.

Portanto, várias circunstâncias devidamente demonstradas pelo acervo probatório colhidos dos autos, conspiram para a formação de convicção no sentido de que o réu incorreu no crime de tráfico de drogas na espécie tipificado no art. 33 da lei n° 11.343/06, ficando demonstrado a autoria e materialidade dos crimes.

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para ratificar:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

Tudo, realmente, está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher a tese desclassificatória nem mesmo a absolutória expostas no recurso.

No que tange à suscitada necessidade de reforma da dosimetria da sanção imposta ao apelante, é válido ressaltar
, a priori
, que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

In casu
, a juíza sentenciante, na primeira fase do cálculo da punição do apelante, porque inexistente valoração negativa de qualquer circunstância judicial, dosou a pena-base no mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não identificou, acertadamente, a julgadora
a quo
qualquer atenuante ou agravante. Remanesce, por conseguinte, a
punição intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, mas,
data maxima venia

ao decidido na origem, não se pode dizer o mesmo em relação às causas de diminuição: pois presente
a expressa

no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Ora, versa o aludido dispositivo legal:

Art. 33. (...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

No histórico criminoso do apelante não consta condenação com trânsito em julgado anterior ao ato ora recorrido nem antes da sentença.

Mesmo em relação às outras hipóteses legais (dedicação a atividades criminosas e integração à organização criminosa), é preciso lembrar
o
Tema Repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese nele consolidada foi: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Assim, diferentemente, do decidido pela magistrada de primeiro grau, é preciso reconhecer

a aludida benesse ao apelante.

Ademais, no presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata de maneira diversa do máximo permitido em lei.

Ilustrativamente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A DEDICAÇÃO DO RÉU EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DEVIDA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA POR ESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para que incida a causa especial de diminuição de pena aos condenados pelo delito de tráfico de drogas, é necessário que o agente seja reconhecidamente primário, ostente bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

2. Hipótese em que a instância ordinária afastou o tráfico privilegiado, por entender que a quantidade de drogas apreendidas (26g de cocaína) indicaria o envolvimento habitual do ora agravado na traficância. Todavia, ao contrário do afirmado, as circunstâncias do delito, acrescidas da primariedade do réu e de seus bons antecedentes, demonstram sua traficância inicial e em pequena escala. Logo, correta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3, como definido na sentença condenatória.

3. Estabelecida a pena em patamar inferior a 4 anos, verificada a primariedade do agente e sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, o regime inicial aberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

4. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 612.733/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

Logo, redimensiono a sansão definitiva do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras dos apelantes como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao caso em apreciação.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, reformando
a
dosimetria da pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo, ainda, a privativa de liberdade por restritivas de direito
(limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade).

É o voto.

Belém, 07/11/2023